Tribunal: TJPA
Processo: 0825507-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825507-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANIZIO SANTIAGO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0825507-89.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA, OAB/PA Nº 16.932.

PACIENTE:
ANIZIO SANTIAGO SANTOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Processo originário nº:
0808677-03.2025.8.14.0015.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 158, § 1º E § 3º, E ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, policial militar, pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada e usurpação de função pública. A defesa alega, em suma: a) nulidade da prisão pelo atraso de 12 dias na realização da audiência de custódia; b) ausência de fundamentação idônea para a custódia, destacando a primariedade e as condições favoráveis do paciente; e c) fragilidade dos indícios de autoria, apontando falhas na investigação, como a ausência de reconhecimento pessoal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se o atraso na realização da audiência de custódia constitui nulidade absoluta ou mera irregularidade, superada pela decretação da prisão preventiva. Verificar se a decisão que impôs a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos, e se a via estreita do Habeas Corpus é adequada para a análise aprofundada das teses de fragilidade probatória.

III. Razões de decidir:

3. A necessidade da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito. O
modus operandi
empregado (suposta simulação de operação policial, em concurso de agentes, com restrição de liberdade das vítimas e uso de veículo com giroflex e placa clonada) evidencia a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

4. O atraso na realização da audiência de custódia, embora indesejável, constitui mera irregularidade processual, que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, resta superada com a superveniência de novo título a justificar a segregação – no caso, o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado.

5. As alegações de fragilidade dos indícios de autoria, como a ausência de reconhecimento pessoal e contradições na investigação, demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do Habeas Corpus, devendo ser dirimidas no curso da instrução criminal. Para fins cautelares, os elementos colhidos no inquérito, que embasaram o recebimento da denúncia, são suficientes.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça. 7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão, em tese, insuficientes para acautelar o meio social diante da gravidade concreta da conduta, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP, Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 194.215/PR; STJ - AgRg no HC 862.007/SP; TJ-PA - HC 0802095-03.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Augusto Colares Barata em favor de
ANIZIO SANTIAGO SANTOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos do Processo nº 0808677-03.2025.8.14.0015, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante (ID 31766852), em extensa e detalhada petição, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em síntese:
a)
a nulidade da prisão, em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, ocorrida 12 (doze) dias após o cumprimento do mandado;
b)
a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, ressaltando a contradição do juízo, que inicialmente arbitrou fiança;
c)
a fragilidade dos indícios de autoria, apontando diversas falhas e omissões no inquérito policial, como a ausência de reconhecimento pessoal do paciente pelas vítimas, a divergência entre as características físicas descritas e as do paciente, e a inexistência de um boletim de ocorrência inicial; e
d)
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (policial militar da ativa), que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 31822746).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 31899089), relatando detalhadamente o andamento processual. Destaca-se que, após a concessão inicial de liberdade provisória mediante fiança, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito. Posteriormente, em 07/10/2025, o juízo reconsiderou a decisão, cassou a fiança e decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu. O mandado de prisão foi cumprido em 23/10/2025.

Informa, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/11/2025, imputando ao paciente e ao corréu a prática dos crimes de extorsão qualificada (pela restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e usurpação de função pública qualificada. Narra a denúncia que os acusados, em concurso com outros dois indivíduos não identificados e simulando serem policiais civis em uma falsa operação, teriam abordado as vítimas, restringido a liberdade de uma delas e exigido vantagem financeira indevida, utilizando para tanto um veículo com sirene, giroflex e placa clonada.

O douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 32168844). Argumentou que a análise de autoria demanda revolvimento probatório, inviável nesta via, e que o atraso na audiência de custódia constitui mera irregularidade, superada pelo decreto preventivo, o qual se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se os vícios apontados pela impetração – notadamente quanto ao atraso na audiência de custódia, à fundamentação da prisão e à validade dos indícios de autoria – são suficientes para caracterizar constrangimento ilegal e justificar a soltura do paciente.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às teses defensivas, adianto que a ordem deve ser denegada.

A impetração, com notável combatividade, articula diversas linhas de argumentação que merecem enfrentamento aprofundado.

1. Do Alegado Excesso de Prazo na Realização da Audiência de Custódia

A defesa sustenta a nulidade da prisão em razão da demora de 12 (doze) dias para a realização da audiência de custódia.

Embora o prazo de 24 horas previsto na legislação deva ser observado como regra, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o seu descumprimento constitui uma irregularidade processual, a qual não tem o condão de, por si só, anular a custódia, especialmente quando sobrevém um novo título judicial a embasá-la. A conversão do flagrante ou, como no caso, a decretação da prisão preventiva, sana o vício anterior, passando a legalidade da segregação a ser aferida pelos fundamentos do novo decreto.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
[...] 2. Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante.
O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará partilha do mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. [...] PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
[...] 1. Com efeito, a não realização da audiência de custódia, por si só, não está apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame. (TJ-PA - HC: 08020950320238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Publicação: 17/03/2023) – destaquei.

Portanto, a alegação de nulidade por este fundamento não prospera.

2. Da Suficiência de Indícios de Autoria e da Inviabilidade de Análise Probatória

A defesa dedica grande parte de sua argumentação para desconstruir os elementos colhidos na fase inquisitorial, apontando a ausência de reconhecimento pessoal, as contradições nos depoimentos e as falhas na condução da investigação policial.

Tais argumentos, embora extremamente relevantes para a instrução processual e para o eventual julgamento de mérito, não encontram espaço de análise na via estreita e célere do Habeas Corpus. Aferir a credibilidade dos depoimentos, confrontar as provas e concluir pela inocência ou não do paciente é tarefa que exige aprofundada dilação probatória, o que é vedado no presente rito.

Para a decretação da prisão preventiva, a lei não exige prova cabal e inconteste da autoria, mas sim
indícios suficientes
, conforme o art. 312 do CPP. No caso concreto, a denúncia foi recebida, o que pressupõe um juízo positivo de admissibilidade da acusação pelo magistrado de piso, que vislumbrou a presença de justa causa. Os elementos informativos do inquérito, como a apreensão de objetos em poder dos acusados e os relatos que os situam na cena delitiva, constituem, para este momento processual, os indícios suficientes exigidos por lei.

3. Da Idoneidade da Fundamentação da Custódia Cautelar

A impetração sustenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, sendo o paciente primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.

Contudo, a decisão judicial que impôs a segregação está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, com base em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a gravidade acentuada da conduta. O
modus operandi
descrito na denúncia – que inclui a suposta prática de extorsão em concurso de agentes, com o uso de um veículo equipado com sirene e placa clonada para simular uma operação policial, restringindo a liberdade das vítimas para obter vantagem financeira – revela um alto grau de organização e periculosidade, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
modus operandi
do delito é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. [...] 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros três agentes.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
(STJ - AgRg no HC: 862.007/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023) – destaquei.

Ademais, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendem a custódia cautelar. Tal entendimento encontra-se consolidado no enunciado da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO FEITO. PACIENTE FORAGIDO POR QUATRO MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PENAL COM 01 (UM) ANO DE PROCESSAMENTO. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCURADORES DISTINTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) 4.
Não obstante as invocadas condições pessoais favoráveis do paciente, deve prevalecer o teor da Súmula n.º 08 do TJ/PA no sentido de que essas condições favoráveis, por si só, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
5. Ordem CONHECIDA e DENEGADA, na esteira do parecer ministerial. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800085-20.2022.8.14.0000, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 04/07/2022, Seção de Direito Penal) – destaquei.

1.

4. Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas

Por fim, sendo a prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à ordem pública, evidencia-se que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, em tese, insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e prevenir a reiteração delitiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Em suma, há nos autos indícios suficientes de autoria, e a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta do delito. As alegações de nulidade, embora relevantes, ou demandam dilação probatória ou devem ser apreciadas na via e no momento processual adequados, não tendo o condão de, neste momento, desconstituir a legalidade da custódia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
ANIZIO SANTIAGO SANTOS
, mantendo na íntegra a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026